Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Impõe-se a manutenção da decisão que defere a tutela de urgência quando se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. É dever da operadora de plano de saúde garantir a cobertura para órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como prescreve o art. 19 da mencionada Resolução.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
5. Agravo de instrumento desprovido.